Tribunal: TJSP
Processo: 1031736-26.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Pedido regressivo que deve ser pautado em prova documental - Inexistência de prova documental que comprove o efetivo nexo causal entre o sinistro alegado e o pagamento efetivado ao segurado – Apreciação dos elementos descritos no aviso de sinistro e no recibo de pagamento que não demonstram

Ementa:
DEMANDA REGRESSIVA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Pedido regressivo que deve ser pautado em prova documental - Inexistência de prova documental que comprove o efetivo nexo causal entre o sinistro alegado e o pagamento efetivado ao segurado – Apreciação dos elementos descritos no aviso de sinistro e no recibo de pagamento que não demonstram nexo de causalidade como o prejuízo suportado pelo segurado – Sentença mantida – Recurso não provido.